Tribunal: TJDFT
Processo: 0001887-16.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001887-16.2020.8.07.0012 RECORRENTE: EMILIO PENIDO DOS SANTOS MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “f”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na Delegacia como em Juízo, corroboradas por imagens da vítima feitas na fase inquisitiva, demonstram que o réu a agrediu, motivado por ciúmes, razão pela qual mantém-se a condenação pela contravenção penal de vias de fato. 2. Devem ser mantidos o reconhecimento e a aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal ao caso em análise, uma vez que a referida agravante também é aplicável às contravenções penais quando praticadas no âmbito doméstico e familiar. 3. Corrige-se erro material da sentença para alterar a espécie de pena privativa de liberdade imposta ao réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, de detenção para prisão simples, em atenção ao preceito secundário do artigo 21 da Lei de Contravenção Penal. 4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e no 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, o valor fixado mostra-se proporcional, mormente considerando as condições econômicas do réu e da ofendida, bem como a extensão do dano. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/1941 (vias de fato), c/c os artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, corrigir mero erro material para modificar a espécie de pena privativa de liberdade aplicada à contravenção penal de vias de fato, alterando a pena do recorrente de 17 (dezessete) dias de detenção para 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena. O recorrente aponta violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, sustentando ser devida a absolvição quanto à contravenção penal vias de fato, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado na palavra da vítima em sede inquisitorial e em juízo, desconsiderando as declarações prestadas perante o Ministério Público e o NERAV, nas quais teria se retratado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A ofendida, ao ser ouvida na Delegacia (ID 48097877), narrou que vivia em união estável com o réu há cerca de quatro anos e que, na data dos fatos, foi agredida fisicamente pelo apelante, porque o acusado desconfiou que a declarante o estava traindo com outro homem. Explicou que o denunciado aparentemente estava bêbado ou sob o efeito de drogas, informando que ela também havia feito uso de bebida alcoólica. Disse que, por ter chegado em casa após o recorrente, o réu a xingou de piranha e vagabunda, bem como bateu duas vezes com a cabeça dela contra a parede. Relatou que, quando disse que sairia de casa, o denunciado pegou uma gaveta, bateu duas vezes nas pernas da declarante, além de ter dado socos e chutes. Pontuou que, após as agressões físicas e morais, saiu de casa e se dirigiu imediatamente para a delegacia, momento em que o recorrente fugiu. Por oportuno, vale ressaltar que a versão da vítima apresentada ao Núcleo de Assessoramento sobre Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – NERAV (ID 48097889) e quando ouvida pelo Setor de Atendimento ao Cidadão da Segunda Promotoria de Justiça Especial Criminal e de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de São Sebastião (ID 48098062 - Pág. 39/40) apresentou nítida finalidade de amenizar a situação do acusado, atitude convencional de vítimas que reatam relacionamentos com investigados, mas não foram capazes de retirar a credibilidade do depoimento da ofendida. Isso porque, ao contrário do que afirma a Defesa, o depoimento da vítima na seara inquisitiva, logo após a ocorrência dos fatos, guarda consonância com a narrativa por ela apresentada na fase judicial. Com efeito, em Juízo, a vítima explicou que, na data dos fatos, chegou em casa de madrugada, após o acusado, razão pela qual o réu, motivado por ciúmes, lhe agrediu com socos, tapas, puxões de cabelo e batendo a cabeça dela contra a parede (ID 50172946 - Pág. 6/7). E, na espécie, ao contrário do alegado pela Defesa, a palavra da vítima é clara e harmônica em relação ao aspecto fulcral da controvérsia, qual seja, identificar que seu ex-companheiro, ora recorrente, a agrediu na data dos fatos, motivado por ciúmes, dando socos, tapas e puxões de cabelo. Com efeito, ainda que, em Juízo, a vítima tenha dado mais detalhes sobre como os fatos ocorreram, indicando que o réu também teria jogado um espelho na direção dela, bem como a arremessado contra uma mesa, tais declarações não comprometem o testemunho da ofendida, diante da fidedignidade dos depoimentos dela no que se refere à essência da dinâmica da contravenção penal das vias de fato. Somam-se a isso as imagens de IDs 48097879 e 48097907, registradas na fase extrajudicial, que mostram os braços da ofendida com roxos e arranhados, a corroborar os fatos narrados pela vítima (ID 50172946 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024